Tribunal: STF
Processo: Súmula 187
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 187

A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

[{"tipo": "topico", "texto": "Responsabilidade objetiva do transportador prestador de serviço público"}]